Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que este não teria se pronunciado acerca do seu patrimônio atual, tendo em vista que o voto se referiu ao patrimônio de 2022 e o pedido de gratuidade foi formulado no final de 2023. Além disso, pleiteou manifestação a respeito de sua renda de pouco mais de 4 (quatro) salários mínimos, porquanto o acórdão não fez uso do parâmetro trazido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública.
2. No caso em voga, nota-se que a autora declarou não possuir recursos suficientes para arcar com os ônus processuais. Não obstante, pelo que se depreende da documentação coligida ao feito, não assiste razão em sua pretensão. A declaração do imposto de renda juntada pela agravante demonstra que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna. Isso porque possui R$ 55.000,00 de dinheiro em espécie, é proprietária de 3 (três) imóveis e um automóvel avaliado em R$ 57.000,00, além de auferir renda mensal incompatível com a concessão do benefício. Ademais, importante registrar que a embargante realizou o recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da benesse em 1o grau, o que demonstra que ela tem condições de arcar com as despesas processuais.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.